Tribunal: TJSP
Processo: 2129858-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TRINTA DIAS. Alegação de suspensão da execução. Habilitação dos herdeiros de Branca Apparecida Rodrigues Figueiras não implica em suspensão da execução provisória. Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.